Tribunal: TJMT
Processo: 1009618-37.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-23
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1009618-37.2021.8.11.0000
IMPETRANTES:
DR. SAMUEL DE OLIVEIRA VARANDA
DR.a LUANNA LUCHOSKI ALVES IZAIAS
PACIENTES:
DANILO OLIVEIRA DOS SANTOS
WESLEI OLIVEIRA DOS SANTOS
Vistos...
Trata-se de pedido de extensão formulado pelo Dr. Kaio Gabriel Pereira Gomes (OAB/MT n.o 24.463) em prol de CARLOS HENRIQUE SOUZA DOS SANTOS, protocolado no bojo do Habeas Corpus n.o 1009618-37.2021.811.0000, a fim de que este também seja beneficiado com o relaxamento da prisão preventiva, tal qual os pacientes Danilo Oliveira dos Santos e Weslei Oliveira dos Santos, os quais foram desta forma agraciados pela c. 3a Câmara Criminal deste e. Sodalício, no julgamento do referido writ na sessão ordinária de 14/07/2021, cujo acordão encontra-se acostado aos autos digitais sob o ID 94319958.
Para tanto, assevera que os argumentos empregados para imposição da prisão preventiva dos pacientes e que foram considerados inidôneos pelo Colegiado no julgamento do referido writ, foram os mesmos utilizados para decretar a prisão preventiva do ora requerente, sendo, portanto, perfeitamente possível que seja estendido a ele o benefício, visto que se encontra na mesma situação fático-processual dos paradigmas.
O pedido veio instruído unicamente com procuração (ID 94396489) e com o comprovante de endereço do requerente (ID 94396490).
É o relatório.
Decido.
Com efeito, o art. 580 do CPP busca concretizar o princípio da igualdade ou isonomia, na medida em que permite aos demais acusados que se encontrem na mesma situação de fato, a extensão dos benefícios concedidos a qualquer um deles. Contudo, para tanto, é necessário que a decisão que concede a benesse não esteja fundamentada em circunstâncias subjetivas e exclusivas do paradigma, visto que a disparidade entre as condições fáticas pode obstar o tratamento isonômico, e é justamente o que ocorre na hipótese.
Embora o subscritor do writ tente incutir ideia em contrário, o ora requerente CARLOS HENRIQUE SOUZA DOS SANTOS não se encontra inserido na mesma situação fática dos paradigmas, na medida em que, diversamente do que ocorrera em relação aos pacientes do presente habeas corpus, especificamente quanto ao ora requerente, o MM. Juiz Plantonista apresentou fundamentação concreta assaz à justificar a prisão preventiva a bem da ordem pública, verbis:
“(...) verifico dos antecedentes criminais do autuado, que o mesmo ostenta antecedentes criminais, estando inclusive em fase de cumprimento de execução penal, demonstrando, assim, sua contumácia na prática delitiva, não se afastando do mundo do crime, apesar de já condenado anteriormente e advirto sobre isso.
Desta forma, a manutenção da segregação do autuado atende aos reclamos da ordem pública e também porque, pelo menos por ora, presume-se que em liberdade poderá gerar prejuízos à futura instrução processual e a autuada continuará a delinquir.” (ID 89400451 – p. 16). Destaquei.
Diante do exposto, não configurada a identidade fático-processual a que se refere o art. 580 do CPP, INDEFIRO o Pedido de Extensão ao requerente CARLOS HENRIQUE SOUZA DOS SANTOS dos efeitos do acórdão que concedeu a ordem aos paradigmas Danilo Oliveira dos Santos e Weslei Oliveira dos Santos no HC n.o 1009618-37.2021.8.11.0000.
Intime-se.
Após, às providências para certificação do trânsito em julgado da decisão colegiada.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 23 de julho de 2021.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator